Tribunal: TJPA
Processo: 0035939-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035939-64.2011.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAMARA, SILVANA COSTA SILVA, ROSIMEIRE NONATO DOS SANTOS, JOSE MARIA SODRE, TATIANE FONSECA DINIZ, LUIZ CARLOS DOS SANTOS CAMARA, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, KEILE PANTOJA SALGADO, ROSICLEIA CARDOSO BRITO, GESSICA DE MORAES RODRIGUES, BARBARA QUEIROZ DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS FONSECA, DEISE MENEZES QUEIROZ, OSTEVALDO CARNEIRO, ALINE NAZARE MONTEIRO MAUES, ROSILENE DO SOCORRO MAIA MONTEIRO MAUES, MARIA ARLETE ROSARIO PANTOJA, ADAISA DE JESUS GONCALVES SILVA, VALDENE DOS SANTOS GOMES, WILMA SILVA DE LIMA, CHARLENNE CAMARA DA COSTA, MARIA SOEUDE DA CONCEICAO, MARIA DO CARMO DO ROSARIO PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUSITOS NECESSÁRIOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AOS AUTORES. ARTIGO
373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afirmaram os demandantes, em suma, que são possuidores, há mais de 04 anos, dos terrenos localizados na Avenida Independência, Passagem Henrique Dias, Bairro Cabanagem, Belém/PA, nos quais construíram imóveis para residirem com suas famílias.
Relataram, entretanto, que fiscais da Secretaria Municipal de Economia - SECON os ameaçam de despejo por entenderem que os imóveis localizados na área supracitada são propriedades do Município de Belém. Nesse sentido, em razão da ameaça de turbação por parte de agentes do demandado, os autores pleitearam a manutenção de posse

2.
O deferimento da tutela possessória exige a comprovação dos requisitos estampados no artigo
561
do
Código de Processo Civil de 2015
, quais sejam: a prova da
posse
, da
turbação
ou do esbulho praticado pelo réu; data da
turbação
ou do esbulho; e a continuação da
posse
, embora turbada, na
ação
de
manutenção
de
posse
, ou a perda da
posse
, na
ação
de reintegração.
Além disso, importante destacar que a comprovação do preenchimento dos requisitos indicados acima é ônus pertencente ao demandante, nos termos do art. 373 do CPC,

3.
No caso concreto, em que pese os autores indicarem como endereço de posse a Av. Independência, passagem Henrique Dias, Bairro da Cabanagem, não se desincumbiram do ônus probatório no sentido de comprovar a alegada posse, exigência a ser preenchida no ato do ajuizamento da ação de manutenção de posse, isso porque se limitaram a anexar basicamente procurações
ad judicia
e cópias de documentos pessoais.

4. Ademais, também não verifico demonstrada a alegada turbação por parte de agentes públicos da prefeitura municipal de Belém, ao passo que as fotos indicadas nos autos não têm o condão de comprovar tal alegação.

5. Por isso, a meu entender os demandantes/apelantes não atenderam aos requisitos do art. 373 do CPC, quanto à obrigatoriedade de provar o fato constitutivo de seu direito, bem como não atenderam ao art. 561 do CPC, e seguintes que tratam dos requisitos para a procedência de ação de manutenção ou reintegração de posse.

6. Desse modo, ausentes os requisitos exigidos pela legislação vigente para a procedência da presente demanda, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela deve ser mantida a decisão impugnada.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAMARA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5º Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
ação de manutenção de posse proposta em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.

Em síntese, afirmaram os demandantes, em suma, que são possuidores, há mais de 04 anos, dos terrenos localizados na Avenida Independência, Passagem Henrique Dias, Bairro Cabanagem, Belém/PA, nos quais construíram imóveis para residirem com suas famílias.

Relataram, entretanto, que fiscais da Secretaria Municipal de Economia - SECON os ameaçam de despejo por entenderem que os imóveis localizados na área supracitada são propriedades do Município de Belém. Nesse sentido, em razão da ameaça de turbação por parte de agentes do demandado, os autores pleitearam a manutenção de posse, tendo anexado diversos documento à petição inicial.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a tese de extinção do processo sem resolução do mérito em razão de sua ilegitimidade no polo passivo. No mérito, argumentou que os demandantes não comprovaram a posse nos imóveis e tampouco provaram a turbação nestes, devendo, assim, o pedido contido na peça inicial ser julgado totalmente improcedente.

A entidade denominada Associação dos Moradores da Boa Esperança - AMBE requereu seu ingresso na lide como assistente do réu.

Em réplica, os autores alegaram que a ré tenta se eximir da sua responsabilidade ao negar as ameaças realizadas pelos fiscais da Secretaria Municipal. Refutaram, ainda, o argumento de que os autores não comprovaram suas posses, afirmando que essas são legítimas. Afirmaram, também, que o ingresso da Associação dos Moradores da Boa Esperança - AMBE é uma tentativa do réu para respaldar seus atos de arbitrariedade.

O Ministério Público apresentou manifestação declinando de atuar no feito.

O Juízo de Primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Conforme referido no relatório, trata-se de ação de manutenção de posse, mediante a qual os autores alegam sofrer ameaça de turbação na posse de seus imóveis localizados na Avenida Independência, Passagem Henrique Dias, Bairro Cabanagem, Belém/Pa.

Convém esclarecer, de plano que, ao ser intentada uma ação de manutenção de posse, o autor deve indicar e provar, com os meios de que dispuser, a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, consoante a regra do 561 do CPC.

Todavia, ao analisar o caso presente, infere-se que apesar da afirmação dos demandantes no sentido de que são possuidores dos imóveis referidos na petição de ingresso, nenhuma prova dessa condição foi aditada ao processo.

Em concreto, os documentos que acompanharam a peça inicial não configuram prova suficiente da referida posse, pois nem sequer foi individualizada a área supostamente turbada.

Diante disso, ao ter em conta que, mesmo anos depois, nenhum fato novo foi acrescido ao processo, depreende-se que não restou prova da possível turbação praticada pelos agentes públicos. O alegado temor relatado pelos demandantes, apenas e tão-somente, não concretizada um indicativo de turbação apto a justificar a tutela possessória reclamada.

3 - Dispositivo Consoante os fundamentos antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos, na forma do art. 487,1 do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Ciência às partes.

Publicar e Registrar.”

Em suas razões recursais os apelantes suscitam o seguinte: a existência de fotografias nos autos que comprovam
que funcionários da apelada estavam fazendo coação junto aos apelantes para desocuparem a referida área; que tais imagens seriam provas cabais da Posse antiga dos Apelantes, além de outros documentos juntados, restando caracterizada a turbação.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, destaco que
o deferimento da tutela possessória exige a comprovação dos requisitos estampados no artigo
561
do
Código de Processo Civil de 2015
, quais sejam: a prova da
posse
, da
turbação
ou do esbulho praticado pelo réu; data da
turbação
ou do esbulho; e a continuação da
posse
, embora turbada, na
ação
de
manutenção
de
posse
, ou a perda da
posse
, na
ação
de reintegração.

Além disso, importante destacar que a comprovação do preenchimento dos requisitos indicados acima é ônus pertencente ao demandante, nos termos do art. 373 do CPC, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II. ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”

No caso concreto, em que pese os autores indicarem como endereço de posse a Av. Independência, passagem Henrique Dias, Bairro da Cabanagem, não se desincumbiram do ônus probatório no sentido de comprovar a alegada posse, exigência a ser preenchida no ato do ajuizamento da ação de manutenção de posse, isso porque se limitaram a anexar basicamente procurações
ad judicia
e cópias de documentos pessoais.

Ademais, também não verifico demonstrada a alegada turbação por parte de agentes públicos da prefeitura municipal de Belém, ao passo que as fotos indicadas nos autos não têm o condão de comprovar tal alegação.

Por isso, a meu entender os demandantes/apelantes não atenderam aos requisitos do art. 373 do CPC, quanto à obrigatoriedade de provar o fato constitutivo de seu direito, bem como não atenderam ao art. 561 do CPC, e seguintes que tratam dos requisitos para a procedência de ação de manutenção ou reintegração de posse.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para procedência do pedido de manutenção de posse, impõe-se a comprovação da posse, turbação, datada da turbação e a continuação da posse. Na situação vertente ausente a prova da turbação. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02774135520148090110, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. - Cumpre ao autor, nas ações possessórias de manutenção de posse, comprovar o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC, especialmente no que se refere à posse defendida, a prática de ameaça, turbação ou esbulho pela ré, além da data respectiva e a continuação da posse.- No caso em julgamento, a parte autora não comprovou o cometimento de ameaça ou turbação a sua posse e, portanto, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083319251 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020).
”

Desse modo, ausentes os requisitos exigidos pela legislação vigente para a procedência da presente demanda, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela deve ser mantida a decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020